Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703145-94.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIA OLIVEIRA MONTAL DE MOURA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, com efeitos infringentes, visando ao reconhecimento de nulidade das intimações publicadas no Diário da Justiça Eletrônico - DJe, sem observância do pedido expresso nos termos do art. 272, §5o do CPC/15. Embargos de declaração tempestivos. De fato, verifica-se que houve pedido expresso para que as publicações fossem realizadas em nome das duas advogadas indicadas na petição inicial, a saber: Dras. Taís Souza de Cerqueira, OAB/BA 20.193 e Camila Gomes Ladeia, OAB/BA 15.992, o que não ocorreu, conforme documentos de ID 51320072 e ID 51320073. Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, para declarar a nulidade das intimações publicadas no Diário da Justiça Eletrônico - DJe, sem a observância de ambas advogadas indicadas. Revogo a decisão de ID 51220940. Intimem-se, com observância de indicação feita pela embargante em sua peça inicial quanto às advogadas a que devem, com exclusividade, serem dirigidas todas as intimações. Após a preclusão, retornem os autos conclusos para análise do recurso inominado. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito